Tribunal: CARF
Processo: 10340.721745/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular de fato, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO. Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS recaírem sobre a mesma base fática, há de ser dada à mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA. Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os dirigentes no que agirem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721745/2021-41
ACÓRDÃO
1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular de fato, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS recaírem sobre a
mesma base fática, há de ser dada à mesma decisão, ressalvados os
aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA. Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte
pessoa jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade
tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN. São
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os dirigentes
no que agirem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
2
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser
improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para reduzir o percentual da multa qualificada para
100%, em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de IRPJ e reflexos, em virtude de omissões
de receitas e insuficiência de recolhimentos no 1o e nos 2o trimestres do ano-calendário de 2018 e
a atribuição de responsabilidade solidária ao sócio administrador Ilton da Silva Beckhauser.
Como bem relatado no acórdão de piso:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
3
2. Segundo o Relatório Fiscal - RF, às fls. 42-65, o sujeito passivo atuava no
comércio varejistas de diversos bens, possuía 14 estabelecimentos nos estados de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e era, a época dos fatos, administrado pelo
sócio Ilton da Silva Beckhauser, cujo CPF é o de no 456.162.569-00.
3. Acrescenta que, antes do início da Ação Fiscal em exame, a contribuinte
descumpria “de forma costumeira as obrigações tributárias principais e
acessórias”, nunca havendo apresentado ECD ou EFD Contribuições.
4. Nos anos-calendário de 2015 a 2018, apresentou ECF apenas com conteúdo
cadastral, indicando haver optado pelo regime do lucro presumido, porém sem
dados financeiros, apesar de haver emitido notas fiscais eletrônicas de operações
com mercadorias.
5. No período fiscalizado, destaca, não houve recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e CPRB; ademais, todos os recolhimentos efetuados por meio de DARF,
entre janeiro de 2015 e agosto de 2020, consistiram de IRRF, referentes ao
rendimento do trabalho assalariado e remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica, parcelamentos de Dívida Ativa ou decorrente das disposições da
Lei no 12.996, de 2014, além de multas por atraso de entrega de declaração ou
retenções de contribuições decorrentes de pagamentos à pessoas jurídicas de
direito privado.
6. No que diz respeito às DCTF, o RF informa que, no período entre janeiro de
2017 e dezembro de 2018, o sujeito passivo confessou débitos de IRPJ, CSLL e
CPRB, mas não de COFINS ou de PIS.
7. Juntamente com o início da Ação Fiscal, em 15/09/2020, continua, a
contribuinte foi intimada a apresentar cópias de documentos societários, livros
fiscais, contratos comerciais, extratos bancários, procurações, decisões judiciais
com impacto na área tributária e informações detalhadas sobre a apuração dos
tributos do período.
8. Depois de dois pedidos de prorrogação de prazo, a Autoridade Fiscal a quo a
reintimou, em 18/03/2021 (data da ciência), a apresentar declarações por escrito,
subscrita por responsável ou procurador, sobre o regime de tributação adotado,
além de memórias de cálculo das apurações de tributos. Face ao silêncio da
interessada, providenciou nova intimação, em 09/06/2021, em que se requereu,
ademais, que prestasse informações sobre suas movimentações financeiras.
9. O RF informa então que a contribuinte autorizou que as seguintes instituições
financeiras repassassem seus dados ao Fisco: Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi
Planalto RS/MG e Sicoob Credivale/SC.
10. Com base nas informações prestadas por essas instituições financeiras, novas
intimações foram enviadas com datas de ciência em 11/10/2021 e 17/11/2021,
entretanto o sujeito passivo não atendeu as requisições da Fiscalização.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
4
11. O RF repisa que a ECF até então apresentada indicava a opção pelo regime do
lucro presumido trimestral e apontava o livro caixa como modalidade de
escrituração. Acrescenta então que, no curso da Ação Fiscal, a fiscalizada
apresentou os seguintes documentos:  Planilhas em formato Excel com o demonstrativo d
da CSLL,
porém com apuração de acordo com o lucro real trimestral. Destaca que, nas
DCTF correspondentes, consta que os débitos confessados, mas não recolhidos,
foram apurados segundo esse regime.  Escrituração contábil no formato do Manual Nor
rquivos Digitais -
MANAD13.  Planilha, em formato Excel, com o demonstrativo do cálculo do PIS e da
COFINS.  Arquivo
Registro de Entradas e Saídas e o Livro Inventário – salienta que os últimos livros
registrados pelo sujeito passivo na Junta Comercial do estado de Santa Catarina -
JUCESC, referem-se ao ano calendário de 2011.
12. Toda essa documentação encontra-se anexada aos Autos de Infração, às fls.
63-526.
13. Após o início da Ação Fiscal, continua o RF, o sujeito passivo presentou ECD e
EFD Contribuições, além de haver retificado as respectivas ECF. Observou também
que os valores movimentados na conta da contribuinte no Banrisul (Ag. 0421,
conta corrente no 615929410) não foram oferecidos à tributação.
14. A ausência dessa movimentação configurou, no entender da Fiscalização,
omissão de receitas e, assim, com base no art. 42, §1o, da Lei no 9.430, de 1996,
serviu de base de cálculo para constituir os créditos tributários em discussão, cf.
consolidação na tabela à fl. 55, reproduzida abaixo:

15. Sobre esses valores, a Fiscalização informa:
6.2. Trata-se de operações de venda de produtos, efetuadas por intermédio do
BANRISUL, que não foram tributadas e assim sendo, caracterizam-se como
omissão de receita, pois no momento da ocorrência do fato gerador, por se tratar
de receitas de vendas, deveriam ter sido tributadas conforme previsão da
legislação vigente.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
5
16. A Autoridade Fiscal acostou ao processo, decisão judicial proferida em lide
entre essa instituição financeira e a contribuinte a respeito de condições
estabelecidas para operações de crédito em vendas.
17. Sobre essa matéria, o RF lembra que a contribuinte não respondeu as
intimações para apresentar informações completas sobre os depósitos em sua
conta, e no que diz respeito àquela disputa judicial, informa que:
6.4. Independentemente de ter havido lide judicial com a instituição financeira, os
valores das vendas efetivadas, deveriam ter sidos submetidos à tributação e
somente poderiam deixar de ser tributados, caso houvesse decisão judicial
expressa neste sentido, o que não ocorreu.
18. Com base nesses elementos, constituiu o crédito tributário sobre as receitas
não oferecidas à tributação com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
bem assim os tributos lançados reflexamente.
19. Ademais, a Fiscalização entendeu que as reiteradas condutas omissivas de não
apresentar informações exatas ao Fisco, denunciavam o propósito doloso de
reduzir artificialmente os valores devidos, consumando, assim, fraude, nos termos
do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, sancionada pela qualificação da multa de
ofício aplicada (150%), cf. determinado no art. 44, I e §1o da Lei n° 9.430, de 1996.
20. Em reforço acrescenta que diligência promovida pela Receita Federal no
domicílio da contribuinte à Rua Rubens Faraco no 580, Sala 1, em Tubarão/SC,
encontrou o local vazio e que a contribuinte nunca exerceu ali suas atividades, cf.
declaração dos proprietários do imóvel, confirmada por Leonardo Mendes
Rodrigues, CPF no 041.697.839-80, autodeclarado contador da autuada.
21. Em razão da diligência, a Autoridade Fiscal a quo, concluiu:
A situação em que o estabelecimento foi encontrado pelas autoridades fiscais,
totalmente abandonado, sem movimentação, e sem os proprietários no local,
deixam ainda mais nítida a configuração do dolo, pois o Sujeito Passivo estava a
pelo menos um ano com a loja fechada, servindo apenas de Endereço Postal.
22. Foi então imputada responsabilidade solidária ao sócio administrador da
fiscalizada: Ilton da Silva Beckhauser, com fundamento no art. 124, I, c/c art. 135,
III, do CTN, dada:
(...) a prática reiterada do Sujeito Passivo de não apresentar importantes
documentos exigidos pela legislação tributária, como ECD, EFD Contribuições e
ECF, ou apresentar sem informações sobre suas atividades, associado ao não
recolhimento de nenhum tributo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPRB) em seis anos-
calendário, leva a inevitável conclusão de que a conduta adotada corresponde a
fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964.
23. Ato contínuo, foi providenciada representação fiscal para fins penais, tratada
no Processo Administrativo no 10340.721759/2021-65.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
6
Na impugnação conjunta, devedora principal e solidário, defenderam ausência de
dolo e à ausência de fundamento legal para imputação de responsabilidade solidária ao sócio
administrador Ilton da Silva Beckhauser e argumenta que as autuações são nulas porque se
baseiam em presunção de omissão de receita o que, a seu juízo, “contraria de morte o princípio da
tipicidade tributária”, cf. estatuído no art. 97 do CTN.
No mérito, informa que o valores de vendas registradas sob o histórico “CARTÃO DE
CRÉDITO” entre 15/01/2018 e 30/01/2018 decorrem de transações concluídas no ano de 2017,
devido ao movimento de fim do ano, e creditadas em até 180 dias. De outra parte, em relação às
vendas registradas com o histórico “CARTÃO DE DÉBITO”, essas se efetivaram no próprio mês de
janeiro e passa então a descrever, mês a mês, os registros do livro de saída dessas operações e
aqueles constante da ECD e da ECF lançadas na Conta Contábil 73 – Cartões a Receber.
Por fim, sustenta que: “Se considerar os valores de Vendas e aos valores lançados
como Cartão na Contabilidade somente esse período (...) já temos o valor maior do que o valor
apurado na planilha do nobre auditor. Ainda deve-se considerar as vendas que foram capturadas e
lançadas em até 6 parcelas que são creditadas em 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a venda ser
realizada nos meses anteriores, que também caíram nesse período”. E aduz o caráter confiscatório
da multa qualificada em 150%.
Apreciados a impugnação, restou afastada a alegação de nulidade, por ausência de
quaisquer irregularidades, incorreções e omissões presentes no Auto de Infração, que resultassem
em prejuízo ao sujeito passivo, uma vez que a Autoridade Fiscal a quo a intimou por meio do TIF
no 4, do qual tomou ciência em 09/06/2021, a apresentar: “As informações completas da
movimentação bancária, com a origem e destino dos depósitos e transferências ocorridos em
todas as contas bancárias utilizadas pela contribuinte no período de 01/2017 a 12/2018, conforme
leiaute padrão estabelecido pelo Banco Central (...)”. Não havendo nenhum prejuízo formal a sua
defesa.
No mérito, o lançamento restou mantido pela falta de esclarecimentos da origem
dos numerários depositados, conforme aplicação da presunção estatuída no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Mantidas também, tanto a qualificação da multa, quanto a imputação de
responsabilidade solidária a Ilton da Silva Beckhauser.
Ciente do Acórdão, interpuseram Recurso Voluntário a próprio punho e em
conjunto, a devedora principal e o responsável solidário, repisando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
7
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Mérito:
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja-se:
55. Toda discussão, pois, circunscreve-se à ausência de demonstração por parte
da impugnante - respaldada em documentos idôneos - sobre os valores
apontados pela Fiscalização como sendo de origem não comprovada,
discriminados no Anexo 11, que acompanha os Auto de Infração, às fls. 503-514,
intitulado: Valores que integram a base de cálculo para Omissão de Receita, a
partir do Extrato Bancário - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Ag. 421 -
Cc. 615929410.
56. A título de exemplo, reproduz-se parte da tabela em questão:

Registre-se que o valor destacado em vermelho coincide com o valor
compreendido como omissão de receita no mês de janeiro nos autos de infração,
observe-se:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
8

58. Idêntica situação se repete nos demais meses autuados.
59. Em seu favor, a impugnante sustenta que os valores apontados pela
Fiscalização: 1) decorrem de descasamento temporal nas operações de vendas a
crédito e 2) são amplamente abrangidos pelos montantes constantes em sua
escrita contábil e fiscal.
60. Não merecem prosperar as pretensões da autuada, posto que a
documentação que acompanha a peça impugnatória, às fls. 580-625, é formada
exclusivamente por planilhas de sua própria lavra desacompanhada de qualquer
documento independente que a respalde, em particular, notas fiscais que
relacionem cada linha – ou conjunto de linhas – objeto do referido Anexo 11, com
operações comerciais legítimas que, desse modo, esclareçam a origem dos
recursos em exame e afastem a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.

O Recorrente argumenta em seu favor que as operações descritas pelo Auditor da
Receita Federal do Brasil são operações capturadas pelas operadoras CIELO e REDECARD e que
foram declaradas nas receitas de vendas nos dias respectivos as vendas, pois no anexo 11 do AI,
há planilha de valores onde fora calculado os tributos do auto de Infração baseada nas datas de
crédito na conta do BANRISUL, porém as vendas que “caíram na conta” não foram capturadas na
data do crédito, mas, sim, em datas anteriores conforme o acordo com as administradoras de
cartão de crédito. Tendo as vendas creditadas na conta do Banrisul sido registradas nas datas
corretas conforme os lançamentos da filial onde foi capturada. As Vendas a Débito são creditadas
em 1 dia útil após a venda.
Salientou a Recorrente que as Vendas a Crédito são creditadas conforme o
vencimento de cada parcela, como a empresa tem acordo com as operadoras de cartão de crédito
de parcelamento em até 6 parcelas são creditadas em 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a venda
ser realizada.
Tendo sido, segundo a Recorrente, creditadas com o histórico CARTÃO DE CRÉDITO
na conta a partir de 15/01/2018 conforme a Planilha apresentada pelo nobre auditor foram de: R$
112.285,76, logo essas vendas foram registradas no ano de 2017 pois conforme acordo com as
administradoras elas são creditadas 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias.
Esclarece ela, que as vendas que foram creditadas com o histórico CARTÃO DE
DÉBITO na conta a partir de 15/01/2018 conforme a Planilha apresentada pelo auditor foram de:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
9
R$ 10.300,64, essas vendas foram registradas no próprio mês de janeiro, pois conforme acordo
com as administradoras elas são creditadas 1 dia útil após a venda e que no livro registro de saídas
somente desse período foi registrado os seguintes valores:
Tubarão – R$ 67.677,84 Cruz
Alta – R$ 55.774,12
Passo Fundo – R$ 42.434,30
Farroupilha – R$ 29.592,31.
Somente nesse período registrou vendas no valor de R$ 195.478,57.
Acrescentou que por terem as vendas se dado em dinheiro, cartões de débito e
crédito, pode se verificar também lançado na contabilidade da Empresa, no livro razão, que,
também, fora enviada ao fisco pelo MANAD, no ECD e no ECF, que as vendas em cartão são
lançadas na Conta Contábil 73 – Cartões a Receber e somente nesse período foram lançados os
seguintes valores:
Tubarão – R$ 40.105,53
Cruz Alta – R$ 22.109,19
Passo Fundo – R$ 23.404,55
Farroupilha – R$ 19.005,76.
Esclareceu por fim que somente nesse período teve lançado como Cartão na
Contabilidade R$ 104.625,03, sendo os valores creditados com o histórico CARTÃO DE DÉBITO,
muito menores aos valores de Vendas e aos valores lançados como Cartão na Contabilidade.
E em relação as Vendas teriam sido creditadas com o histórico - CARTÃO DE
CRÉDITO, pois são referentes aos meses anteriores que são meses que os valores de venda
aumentam devido ao movimento de final de ano.
Anexa ao Recurso Voluntário, o Livro Razão do período (fls. 850/931).
Assim, defendeu que diferentemente que consta na decisão atacada, os recorrentes
demonstraram que não existe insuficiência de documentos e ausência de comprovação, pois os
recorrentes demonstram de forma cabal, que o referido no auto de infração não procede e, na
verdade, não existe omissão de receitas a gerar a presunção alegada na decisão atacada.
Consideradas as razões recursais da Recorrente, ainda diante da apresentação dos
Livros Razão do período de 2018, gerados pelo SPED (904/931), fato é que, conforme destacado
no TVF (fls. 42/65), embora a Recorrente tenha apresentado Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente aos anos-calendário 2015 a 2018, todas as ECF apresentadas, continham apenas
conteúdo cadastral, sem dados financeiros. Os valores estavam todos ZERADOS, sem nenhuma
informação sobre suas receitas ou deduções.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
10
De maneira que, ainda que os valores das vendas creditadas com histórico cartão de
débito e crédito tivessem sido escrituradas no livro razão, como pretende fazer crer a Recorrente,
de fato, elas não foram apresentadas à tributação, quando da entrega das declarações com
valores zerados.
Portanto, sem reparos na decisão de origem.

Da redução do percentual da multa qualificada.
Pela conduta praticada, discorrida acima relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados e movimentados em contas bancárias não contabilizados,
restou caracterizada causa para imposição da multa qualificada.
Diante da acusação a Recorrente defende em seu recurso que a multa de 150% é
desproporcional e não é razoável, devendo ser reduzida em face ao princípio de proibição do
confisco e o princípio constitucional da proporcionalidade.
Contudo, apesar de compreender o inconformismo da parte, certo é que o recurso,
em relação a tais fundamentos não poderá ser sequer conhecido, diante do enunciado da sum. 02
CARF, segundo a qual: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário no que diz respeito a esses
fundamentos.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
11
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se reduzir as multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos
severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44
da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão
recorrido, com exceção à multa qualificada que, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Lançamentos reflexos.
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

Da responsabilidade solidária.
Conforme destacado no TVF (fl. 43), documentos estatutários, devedora principal, é
administrada em juízo ou fora dele, exclusivamente pelo sócio ILTON DA SILVA BECKHAUSER CPF -
456.162.569-00, que durante a sua administração, deliberou enquanto gestor por não apresentar
importantes documentos exigidos pela legislação tributária, como ECD, EFD Contribuições e ECF,
ou apresentar sem informações sobre suas atividades, associado ao não recolhimento de nenhum
tributo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPRB) em seis anos.
Portanto, o solidário atraiu para si a imputação de responsabilidade solidária com
fundamento no art. 135, III do CTN, haja vista que os fatos descritos decorrem de atos ilícitos
praticados por ele, enquanto administrador da sociedade empresária.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.451 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721745/2021-41
12
Nesses termos, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária a Ilton
da Silva Beckhauser.
Conclusão
É o voto, para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade com o disposto no vigente art. 14,
da Lei no 14.689, de 2023.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 969
DF CARF MF
Original